Tribunal: TJPA
Processo: 0809855-76.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809855-76.2018.8.14.0000
AUTOR: ANA REGINA CARVALHO RIBEIRO, ANTONIO PAULO ESTEVES DA SILVA, EDIMILSON DOS ANJOS TEIXEIRA, HAROLDO DO ESPIRITO SANTO, MARIA AUXILIADORA COSTA RODRIGUES

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÕES. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO AOS CANDIDATOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PROFERIDA NO RE 632853. REAPRECIAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO. INADMISSIBILIDADE.

1 - Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedente do Pleno do STF em Repercussão Geral (RE N.º 632853);

2 - A
ação rescisória não é o meio adequado para discussão da justiça ou

injustiça da decisão rescindenda
,
sob pena de utilização da ação rescisória fazendo as vezes de recurso com prazo privilegiado, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;

3 – Rescisória julgada improcedente à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente a rescisória, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento Virtual presidida pela Excelentíssima Desembargadora Elvina Gemague Taveira.

Belém/PA, 07 de julho de 2020.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Ação Rescisória ajuizada por
ANA REGINA CARVALHO RIBEIRO E OUTROS
visando a rescisão de acórdão n.º 138.409, transitado em julgado em 17.05.2017, proferido nos autos da apelação interposta pelo ESTADO DO

PARÁ contra sentença proferida em ação anulatória de ato jurídico ajuizada pelos autores, que foi julgada improcedente sob o fundamento de reconhecimento da legitimidade da clausula de barreira e impossibilidade do Judiciário adentrar no mérito administrativo da interpretação de questões de concurso público, o que seria competência exclusiva da banca examinadora, conforme decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral – ID 125.2854.

Alegam que o acórdão deve ser rescindido por existência
de erro de fato verificável dos autos, na forma do art. 966, inciso VII, do CPC.

Dizem que há várias questões do concurso público para Delegado de Polícia Civil – C-149, do qual foram eliminados que deveriam ser anuladas por motivos diversos, como duplicidade de resposta e ausência de resposta correta, o que teria ensejado recursos administrativos de centenas de candidatos, mas não teriam obtido resposta ao recurso administrativo, na forma prevista no edital, o que teria ocasionado violação ao disposto no art. 5.º, inciso XXXIII, da CF, e os autores teriam sido eliminados no Certame com a negativa do seu direito recurso.

Obtiveram sentença favorável, mas em grau recursal houve reformulação da decisão no julgamento do acórdão rescindendo e interpuseram recursos nas vias especiais, que não foram admitidos no TJE/PA, STJ e STF.

Defendem que o acórdão rescindendo limitou-se a apreciar a matéria sob o prisma da separação dos poderes e impossibilidade do Judiciário adentrar na esfera administrativa, e não teria sido apreciada a alegação de que os recursos administrativos não foram apreciados pela Comissão do Concurso Público.

Afirmam que o objeto da ação não foi contestar a cláusula de barreira ou requer correção de prova pelo Judiciário, o que demonstraria o erro de julgamento por julgamento
extra petita,
pois pleiteou apenas a análise do erro grosseiro na elaboração das questões, onde várias teriam duplicidade de respostas e outras sequer teriam resposta correta, havendo ilegalidade da comissão organizadora do concurso público em não fornecer resposta aos recursos, o que seria passível de correção judicial.

Sustentam que eliminação não pode ser automática e que não pode existir tratamento diferenciado, sob pena de preterição dos autores, pois alguns tiveram resposta aos recursos, o que supostamente ocasionaria afronta a isonomia entre os candidatos.

Dizem que as ilegalidades apontadas foram veiculadas em várias matérias jornalísticas relativos a escândalos envolvendo o concurso C-149 da Policia Civil do Estado do Pará e vários candidatos sub judice estão sendo chamados para realizar a fases finais do Certame, o que comprovaria o tratamento privilegiado e a desigualdade entre os candidatos, pois sequer tiveram seus recursos analisados.

Asseveram que anular as questões é dever do Judiciário, pois a discricionariedade administrativa não poderia obstar a analise de atos administrativos viciados, sob pena de ratificação de atos arbitrários, transcrevendo jurisprudência sobre a possibilidade de intervenção do Judiciário, sem que isso implique em substituição da Banca Examinadora quando há vicio grosseiro.

Arguem assim a existência de erro de fato no acórdão rescindendo, o que teria levado a decisão desfavorável e injusta, o que agora pretendem corrigir através de rescisória, impedindo que o mérito administrativo sirva como desculpa para não apreciação de ilegalidades, pois defendem que foram analisadas questão estranhas aos pedidos formulados quando do julgamento do recurso.

Discorrem sobre a presença dos pressupostos para concessão da tutela antecipada e pleiteiam liminarmente o prosseguimento nas demais etapas do concurso público, igualmente os demais candidatos que teriam sido beneficiados por decisões judiciais, conforme mandado de segurança que indicam, assim como sejam convocados para as demais fases do Certame, inclusive Academia de Polícia, e caso aprovados, sejam nomeados e empossados para o cargo de Delegado de Polícia Civil.

Requerem seja rescindido o acordão n.º 138.409, face os erros de fato apontados, e proferida nova decisão restabelecendo os termos da sentença de 1.º grau, ou, alternativamente, seja apreciada e verificada a existência de violação ao art. 5.º, incisos XXXIII e XXXV, da CF.

Em decisão monocrática foi negado o pedido de liminar no ID-1316263, e determinada a citação do requerido e posterior remessa do processo aio Ministério Público.

A contestação foi apresentada no ID-1482987.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pela improcedência da rescisória no ID-1586730.

Os autores ingressaram com nova petição, pleiteando o sobrestamento do processo, face possível acordo entre as partes.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 07 de julho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico que a

rescisória preenche

os pressupostos de admissibilidade, face a sua tempestividade, comprovado pela Certidão do trânsito em julgado do ID-1252854, e o depósito de 5% (cinco) da rescisória, comprovado no ID-1261689-p.1 a 3, razão pela qual, passo a apreciar os fundamentos de méritos relativos a suposta ocorrência de
erro de fato, na forma do art. 966, inciso VII, do CPC.

Analisando os autos, no mérito, entendo que não assiste razão aos autores. Vejamos:

A controvérsia da ação anulatória originária decorre da eliminação dos autores d
o concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil – C-149, por não terem obtido a nota mínima de corte exigida na prova objetiva, na forma prevista no edital do Certame.

Formularam pedido expresso na inicial da ação anulatória para que fosse determinada a anulação das questões n.º 03, 04, 13, 17, 26, 29, 34, 38, 40, 41, 43, 48 e 50, da prova tipo B, e das questões 02, 05, 11, 16, 25, 29, 34, 38, 40, 41, 44, 47 e 50, da prova tipo A, por suposta existência de erros formais graves, por ocorrência de respostas do gabarito oficial inadequadas ou em duplicidade, ensejado a atribuição aos autores da pontuação das referidas questões.

Verifico que agora, em sede de rescisória, os autos aduzem que o

objeto da ação não foi contestar a cláusula de barreira ou requer correção de prova pelo Judiciário, mas penas a análise do erro grosseiro na elaboração das questões
,
onde várias teriam duplicidade de respostas e outras sequer teriam resposta correta.

No entanto, defendem que a ilegalidade da comissão organizadora do concurso público estaria consubstanciada em não fornecer resposta aos recursos, que interpuseram na via administrativa, o que demonstraria o erro de julgamento por julgamento
extra petita,
violando assim o disposto no art. 5.º
caput
e incisos XXXIII e XXXV, da CF, o que seria passível de correção judicial, nos seguintes termos:

“
O objeto da ação nunca foi contestar a ’cláusula de barreira’, e nem ofender o princípio da separação dos poderes, requerendo correção de prova pelo Judiciário
- isso por si só, já demonstra o erro de julgamento ou julgamento extra petita, pois não existe qualquer pedido nesse sentido em qualquer momento dos autos -
e sim a análise, de início, do erro grosseiro na elaboração das questões, onde várias contém duplicidade de resposta, e outras sequer existe uma resposta correta, e, ao final, para sanar a ilegalidade praticada pela organizadora do concurso em não fornecer resposta, até hoje, aos recursos administrativos formulados pelos autores
.

O STF já decidiu que o Poder Judiciário,
pode sim,
anular questões de concurso desde que eivadas de nulidade patente, como é o caso dos autos, onde já ficou provado, em análise de primeiro grau, a necessidade da interferência judicial para corrigir as ilegalidades cometidas no certame, que não foram poucas
.”

Ocorre que, os autores não podem alterar o pedido já realizado na inicial da ação anulatória originária,
onde ficou clara a pretensão de reapreciação da correção das questões realizada na esfera administrativa para obter a anulação das questões apontadas e não questionar a ausência de resposta ao recurso administrativo
,
como pretende fazer crer os autores, aduzindo a suposta violação ao disposto no art. 5.º
caput
e incisos XXXIII e XXXV, da CF
.

Assim, entendo que não houve qualquer erro de julgamento por julgamento
extra petita,
para caracterizar a existência de
erro de fato rescindível, na forma do art. 966, inciso VII, do CPC, posto que os fundamentos do acórdão rescindendo encontram-se dentro dos limites do pedido inicial da ação anulatória originária e seus contornos.

Daí porque, o acórdão rescindendo consignou a impossibilidade de exame e revisão do mérito administrativo das questões formuladas pelo Poder Judiciário, para verificar o acerto ou desacerto dos critérios adotados nas correções da Administração, o que somente poderia ser feito nas hipótese de aferição da legalidade de sua aplicação, por duplicidade de respostas corretas ou ausência dessas ou matéria fora do programa do edital, o que não teria ocorrido na espécie,
face tratar-se apenas de meras interpretações subjetivas, portanto, apreciou a matéria na forma levantada na inicial da ação anulatória e o posicionamento adotado encontra
respaldo no julgamento proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, Tema 485, nos seguintes termos:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes
.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL –

MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Nesta linha, a controvérsia sobre a existência de supostas incorreções nas questões elaboradas ou
i
nterpretação subjetiva das questões também não pode ser dirima em sede de rescisória, para verificação do acerto ou desacerto do acórdão rescindendo, posto que
não se admite nesta via processual a reapreciação da matéria para discutir a justiça ou injustiça da decisão rescindenda, sob pena de utilização da ação rescisória fazendo as vezes de recurso com prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante consignado nos julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. EMPRESA DO SETOR SUCROALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS.

PREJUÍZOS. INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO EM PROVA PERICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NOVA INTERPRETAÇÃO DO EXAME TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

(...)

2.

(...)

3.

O Superior Tribunal de Justiça, apreciando recurso julgado sob o rito do art.

543-C do CPC/1973 (REsp 1.347.136/DF), reconheceu a responsabilidade da União pelos prejuízos decorrentes da fixação de preços pelo governo federal para o

setor sucroalcooleiro, em desacordo com os critérios previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 4.870/1965, desde que efetivamente comprovados, sendo inadmissível "a mera diferença entre o preço

praticado pelas empresas e os valores estipulados pelo IAA/FGV como único parâmetro de definição do quantum debeatur".

4.
Hipótese em que a Corte regional, em pleito rescisório fundado no art.

485, V e IX, do CPC/1973, partindo do pressuposto de que a comprovação dos prejuízos é pressuposto do direito à indenização por ofensa aos critérios de fixação de preços do setor sucroalcooleiro (Lei n.

4.870/1965), entendeu que a prova pericial que serviu de fundamento, no julgado rescindendo,

para

o

reconhecimento

da indenização

pleiteada

não foi produzida com o objetivo de apurar o real

dano supostamente suportado pela ré, ora agravante, mas sim de "calcular

a

receita hipotética da empresa e, portanto, o seu lucro hipotético,

caso

o

preço

da

cana

tivesse

sido

estabelecido exclusivamente

de

acordo

com

o

levantamento de custos feito por amostragem pela FGV".

5.

Conquanto alinhada com a orientação firmada no aludido recurso paradigma, mostra-se defeso ao julgador, no bojo de ação rescisória, reputar

equivocada

a avaliação da prova produzida

no

feito originário

e

dela

extrair

conclusão diversa, pois isso "acabaria transmutando

a

ação

rescisória

em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas,

que

é

repudiado pelo nosso ordenamento" (REsp 934.078/DF, rel.

Ministro BENEDITO

GONÇALVES,

PRIMEIRA

TURMA,

julgado

em 12/04/2011, DJe 18/04/2011).

6. Agravo conhecido para prover o recurso especial.”

(AREsp 145.502/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 30/11/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese", porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012). Em outras palavras, "não se conhece do pedido de rescisão com fulcro no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, dado que a violação de lei, na rescisória fundada no citado dispositivo, deve ser aferida primo oculi e evidente, de modo a dispensar o reexame das provas da ação originária" (Ar 3.029/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 30.8.2011).

2. No caso concreto, conforme consignado pelo Tribunal de origem no acórdão do julgamento da ação rescisória, a ação primitiva foi julgada improcedente sob o fundamento de não ter sido comprovado sofrer a autora, na época, de hepatopatia grave para obtenção da isenção do imposto de renda. Da análise da exordial, evidencia-se buscar a parte autora a revisão do julgado, objetivando, em última análise, através desta ação rescisória, a obtenção da isenção do imposto de renda por doença que, no entanto, na época não logrou comprovar, ou mesmo afastar a conclusão negativa do laudo médico oficial quanto a ser portadora de hepatopatia grave. Verifica-se que, a pretexto da alegação de ofensa aos arts. 6º da Lei 7.713/8.8, 30 da Lei 9.250/95 e 39, §§ 4° e 5°, III, do Decreto 3000/99, no tocante ao enquadramento dos casos e tipos de doenças classificadas como isentas do pagamento do imposto de renda, o que a demandante pretende, na verdade, é a reapreciação da prova produzida nos autos originários, a qual, no entanto, já foi discutida em exaustão na sentença e no acórdão rescindendo.

3. Como bem observou a Presidente do Tribunal de origem, não está configurado o alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que os precedentes trazidos pela recorrente são julgados onde a isenção foi reconhecida com base na análise do conjunto probatório de cada caso específico. Consta corretamente da decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, outrossim, que no que se refere à matéria de fundo, o recurso não merece trânsito, porquanto a questão suscitada - o enquadramento da hipótese dos autos nos casos e tipos de doenças classificadas como isentas do pagamento do imposto de renda - pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 232.109/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISO III DO ART. 485 DO CPC. DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCISO V DO ART. 485 DO CPC. LITERAL OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI. VIOLAÇÃO DIRETA E ABERRANTE NÃO CONFIGURADA. INCISO IX DO ART. 485 DO CPC. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA PROVA. DESCABIMENTO NA VIA DA RESCISÓRIA.

1. É pressuposto do dolo processual, a ensejar o ajuizamento da ação rescisória com base no inciso III do art. 485 do CPC, a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 17 do Diploma Processual, ou seja, deveria o Autor comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese.

2. É pacífico na jurisprudência e na doutrina que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, aberrante, observada primo oculi, não a configurando aquela que demandaria, inclusive, o reexame das provas da ação originária.

3. (...)

4.
A via rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça do decisum rescindendo, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(REsp 653.613/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 15/06/2009)

Por final, não pode ser acolhido o pedido de sobrestamento, face a suposta possibilidade de acordo entre as partes, tendo em vista que na petição foi pedido o prazo de até 06 (seis), com base no art. 313, inciso II, §4.º, do CPC, mas a petição foi protocolada em 11.04.2019, ou seja, já transcorreu quase 01 (um) ano, e ainda não houve pronunciamento das partes sobre o acordo, ensejando a prejudicialidade do referido pedido que era de 06 (seis) meses.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da presente ação rescisória, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/07/2020